Tribunal: TJPA
Processo: 0816456-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816456-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DPJ-ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO Nº 20910/32. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO E NOTAS FISCAIS COM O DEVIDO ACEITE. TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO COM O CORRESPONDENTE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS COM O VALOR EXECUTADO DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM INDICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. EXIGÊNCIA DO ART. 978, I, “b” SATISFEITA PELO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Preliminar de prescrição. Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição trienal suscitada pelo Estado do Pará, há muito sabe-se que contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza.

Também verifico o acerto da decisão agravada, quando afirma que houve a interrupção do prazo prescricional quando da interposição de requerimento administrativo nº 2012/445554, que possui o condão de interromper o prazo prescricional, de forma que sendo as notas fiscais cobradas emitidas em 11/2009, e o pedido administrativo interposto em 14/09/2012 (Id nº 60934583), verifica-se que a cobrança se deu antes de findo o prazo prescricional de cinco anos, interrompendo-se a prescrição até resposta definitiva da Administração Pública.

Outrossim, verifico que os documentos juntados nos autos, foram extraídos do processo administrativo na SECULT, conforme demonstra os documentos Id nº60934585 Pg 1- 8, outros possuem o timbre do governo do Estado do Pará e da SECULT.

2 – Mérito
. No presente caso, o próprio agravante afirma que a exequente juntou aos autos nota de empenho, contrato administrativo, “Atestado de Conclusão do Objeto Contratado”, notas fiscais com o recibo e o contrato com a Secretaria de Cultura – SECULT (nº. 11/2009), de forma que não há motivos para negar a contraprestação pelos serviços prestados e admitidos nos autos. Quanto a alegação de ausência de ausência de juntada de demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado até a propositura da ação, nos termos do art. 798, I, B, do CPC. Como constatado pelo juízo de primeiro grau, o exequente juntou com a inicial cálculos com o valor atualizado do pedido (Id nº 60934585), bem como, mencionou claramente em sua petição o valor executado e os índices de atualização utilizados nos períodos devidos, bem como o total devido, informações que satisfazem a exigência contida na lei. Outrossim, se o juízo tivesse entendido por insuficiente os dados apresentados pelo exequente, deveria oportunizar a emenda a inicial, mas tal fato não acarretaria a extinção da ação de execução como objetiva o Estado do Pará.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
negar-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, devidamente
representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art. 1.015 e ss., do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da
1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0220311-75.2016.8.14.0301
proposto contra
DPJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
, ora agravado, julgou improcedentes os embargos, determinando nova remessa ao contador do juízo para cálculo dos valores a serem pagos.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs embargos à execução na ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de R$ 716.696,99, atualizado monetariamente até dezembro de 2015, fundamentada na apresentação do contrato nº.

11/2009-SECULT, termo de recebimento definitivo de consultoria técnica datado de 14.08.2009, Ofício nº. 131/2012-DPU, nota fiscal nº. 1427 no valor de R$ 293.800,66, nota fiscal nº. 1451 no valor de R$ 281.676,57, ofício nº. 027/2015-CG/SECULT, relacionados a contratos com a Secretaria de Cultura – SECULT (nº. 11/2009) para serviços de consultoria técnica, elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para o Centro de Convenções de Santarém-PA, do qual a empresa agravada teria executado todas as obras, porém não teria recebido o valor integral.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes por decisão devidamente fundamentada, e determinou nova remessa dos autos ao contador do juízo para que elabore novos cálculos com o fito de auxiliar a decisão do juízo sobre a tese de excesso ventilada pelo Estado.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando em síntese: a nulidade da ação de execução por não está baseada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do CPC; preliminar de prescrição do direito de cobrança; a juntada de documentos em cópia simples, que não se prestam a comprovar a formação válida do processo de execução; a prescrição do direito de cobrança e a ausência de juntada de débito atualizado.

Pugnou ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição trienal suscitada pelo Estado do Pará, há muito sabe-se que contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Decreto Federal nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza.

Também verifico o acerto da decisão agravada, quando afirma que houve a interrupção do prazo prescricional quando da interposição de requerimento administrativo nº 2012/445554, que possui o condão de interromper o prazo prescricional, de forma que sendo as notas fiscais cobradas emitidas em 11/2009, e o pedido administrativo interposto em 14/09/2012 (Id nº 60934583), verifica-se que a cobrança se deu antes de findo o prazo prescricional de cinco anos, interrompendo-se a prescrição até resposta definitiva da Administração Pública.

Outrossim, verifico que os documentos juntados nos autos, foram extraídos do processo administrativo na SECULT, conforme demonstra os documentos Id nº60934585 Pg 1- 8, outros possuem o timbre do governo do Estado do Pará e da SECULT.

Assim, não procede a alegação de prescrição do direito do autor, estando correta a conclusão do juízo de primeiro grau quanto a aplicação da prescrição quinquenal.

Ultrapassada a preliminar, no mérito,
insurge-se o agravante alegando a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível a amparar a execução.

Na regra geral,
os títulos judiciais são constituídos em Ação de Conhecimento, que pode ocorrer pelo rito
ordinário ou sumário – havendo ainda as leis especiais. Na modalidade título executivo extrajudicial, não há necessidade de processo anterior, e, por si só, é possível a execução baseada apenas no título. Este título deve ser líquido, certo e exigível.

No presente caso, o próprio agravante afirma que a exequente juntou aos autos nota de empenho, contrato administrativo, “Atestado de Conclusão do Objeto Contratado”, notas fiscais com o recibo e o contrato com a Secretaria de Cultura – SECULT (nº. 11/2009), de forma que não há motivos para negar a contraprestação pelos serviços prestados e admitidos nos autos, uma vez demonstrado a existência do título, nos termos do art. 798 e incisos do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço. III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV
- Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.VI
- Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGO À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AUTARQUIA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EFETIVA ENTREGA DO SERVIÇO – FATO COMPROVADO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(10478057, 10478057, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, SENDO DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO COM O CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação do julgado de origem, uma vez que aduz a inexistência de documentos aptos a instruir a ação de execução, bem como a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços ao Município. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos aptos a instruir a ação de execução e ausência de comprovação da prestação de serviços em favor do Município de Marabá. 3. Constata-se que o título executivo que embasa a ação de execução não são as notas fiscais como afirma o Recorrente, mas sim o contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre o Apelado e o Município, conforme se observa no documento de Num. 1647738 - Pág. 2/7. 4. Além do contrato administrativo, consta nos autos as Notas Fiscais que foram devidamente recebidas pelo Chefe de Divisão Administrativa do Município contendo carimbo e assinatura do recebedor, sendo possível constatar ainda que referidas notas fazem referência ao contrato administrativo objeto da ação de execução, além de diversos e-mails e ordens de serviço denotando que os serviços objeto do contrato de fato foram prestados em favor da municipalidade
.
5. Estando constatada a existência do título executivo extrajudicial, a comprovação da prestação dos serviços e inexistindo o correspondente pagamento por parte da administração pública, deve ser mantida a improcedência da ação de embargos à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido
. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (5505239, 5505239, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-25)

Quanto a alegação de ausência de ausência de juntada de demonstrativo do débito atualizado e por menorizado até a propositura da ação, nos termos do art. 798, I, B, do CPC.

Como constatado pelo juízo de primeiro grau, o exequente juntou com a inicial cálculos com o valor atualizado do pedido (Id nº 60934585), bem como, mencionou claramente em sua petição o valor executado e os índices de atualização utilizados nos períodos devidos, bem como o total devido, informações que satisfazem a exigência contida na lei.

Outrossim, se o juízo tivesse entendido por insuficiente os dados apresentados pelo exequente, deveria oportunizar a emenda a inicial, mas tal fato não acarretaria a extinção da ação de execução como objetiva o Estado do Pará. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. 1. As conclusões a que se chegou na decisão recorrida não desbordaram do arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem, motivo pelo qual não há que se falar em incidência dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Uma vez afastada a tese perfilhada pela Corte de origem, compete ao Superior Tribunal de Justiça avançar no julgamento da causa, aplicando o direito à espécie, na forma a do art. 1.034, caput, do Código de Processo Civil, da Súmula n. 456 do STF e do art. 255, § 5º, do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24 de 2016. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)" ( AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1849649 MG 2019/0346964-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Desse modo, não se verifica a apontada iliquidez da dívida ou ofensa ao artigo 798, I, b do CPC, apontadas pelo agravante, sendo descabida a pretensão à extinção da execução.

Portanto, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida por todos os seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024